Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO E INCIDENTAL DE PATERNIDADE. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1o, IV da Lei número 8.560/1992, o reconhecimento dos filhos é irretratável e pode ser feito “por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.”
2. O simples documento apresentado por meio de foto em aplicativo de mensagem através de atendimento virtual em razão da situação de pandemia assinado por pessoa sem documento pessoal com foto não é hábil para comprovar a declaração voluntária de paternidade.
3. Não sendo o documento apresentado nos autos hábil para a comprovação do reconhecimento da paternidade, não sendo a referida paternidade fato incontroverso, bem como não tendo o suposto pai comparecido a ato judicial específico para confirmação da declaração voluntária de paternidade, incabível o seu reconhecimento.
4. Recurso conhecido, mas não provido.